Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-12.2001.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000160-12.2001.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IBAMA/DICOF/MT (APELANTE), EDSON ALVELLOS FERNANDES - CPF: 064.798.201-34 (ADVOGADO), LUCIA MENDONCA DO AMARAL - CPF: 338.532.821-72 (APELADO), ADRIANA CRISTINA GONCALVES LIGABO DUARTE - CPF: 514.487.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO IBAMA – REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO RECURSO.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, em face de sentença que nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo
.

Sustenta o Apelante a inocorrência da prescrição intercorrente, e a inaplicabilidade do CTN à espécie, afirmando a necessidade de reforma da sentença apelada.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, necessária a análise da competência para apreciação do recurso interposto.

De acordo com a Lei nº
7.735
, de 22 de fevereiro de 1989 que criou o IBAMA, trata-se de entidade autárquica em regime especial, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

No presente caso, a decisão se deu por Juiz investido em Jurisdição Federal por delegação, em razão da ausência de Vara da Justiça Federal na Comarca, domicílio do Executado, nos termos do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal,
in verbis
:

“artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – (...)

§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas seja também processadas e julgadas pela justiça estadual.”

Quanto ao fato de que o exercício dessa jurisdição se trata de competência delegada, há inúmeros julgados, dos quais destaco do e. Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. (...) CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(...)

4. No mérito, na linha do verbete n. 66 da Súmula/STJ, compete à Justiça Federal, processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional.

5. Por outro lado, na ausência de Vara Federal instalada na Comarca, possui o Juízo Estadual competência delegada para processar e julgar a causa, nos termos dos artigos 109, § 3°, da Constituição Federal e 15, I, da Lei n° 5.010/66.” (STJ - CC n° 39921 - RS - relatora Ministra Denise Arruda - j. em 28-4-04)

Por outro turno, em seu o § 4° o mesmo artigo 109 da Carta Maior estabelece que:

“artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – (...)

§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º (...)”

Nesse sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INCIDENTE PROCESSUAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMARCA EM QUE INEXISTE VARA DO JUÍZO FEDERAL - JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA DIRIMIR O FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO - COMPETÊNCIA DO TRF.

Deflui do artigo 109, I e § 3º e 4º c/c artigo 108, II da Carta Magna a competência do TRF para julgar agravo de instrumento interposto contra o INSS, uma vez que,
embora seja a Justiça Estadual competente para dirimir o feito em primeira instância, já que inexiste Vara do Juízo Federal na Comarca em que foram ajuizados a execução fiscal e o incidente processual, sendo o agravado autarquia federal, a competência do Juiz local, em primeiro grau, não exclui a competência do Tribunal Federal de Recursos em sede de recurso, tendo em vista a incidência obrigatória do foro privilegiado prescrito no texto da Constituição.
(Agravo de Instrumento 2.0000.00.300035-9/000, Rel. Des.(a) Jurema Miranda, julgamento em 03/05/2000, publicação da súmula em 13/05/2000).”

Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não é competente para conhecer e julgar o presente Apelo. Corroborando com este entendimento, transcrevo alguns julgados proferidos por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRMV – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART.
109
,
§ 4º
DA
CF
– DOMICÍLIO DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo
109
,
§ 4º
da
Carta Magna
.

(APELAÇÃO Nº 89206/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE DOM AQUINO - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – julgado em 28/01/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL - DELEGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA - RECURSO ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO-GROSSENSE - INCOMPETÊNCIA DESTE - REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL COMPETENTE

A justiça estadual de primeiro grau, ao atuar em feitos de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, age por delegação constitucional de competência, prevista no artigo 109, § 3º., da CF.

O recurso das decisões proferidas pela justiça estadual no exercício de delegação constitucional de competência reservada à justiça federal, deve, nos termos do artigo 109, § 4º, da CF, ser dirigido ao Tribunal Regional Federal competente. (TJMT – 3ª Câmara Cível – Comarca de Matupá - RAI nº 39814/2010 – Relator Dr. Antonio Horácio da Silva Neto - Dt. julgamento 26/07/2011)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA – CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

É da competência “da Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional”. (Súmula 66 do STJ). O Juiz estadual, ao apreciar a exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal, fê-lo por delegação, nos termos do artigo 109, § 3°, da CF. Assim, o recurso deverá ser endereçado ao Tribunal Regional competente. (artigo 109, § 4°, da CF). (TJMT – 4ª Câmara Cível – Comarca de Rondonópolis - RAI nº 28114/2005 – Relator Des. Relator Benedito Pereira do Nascimento – Dt. Julgamento: 07/11/2005)”

Portanto, segundo o entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias, quando o juiz estadual julga, por delegação de competência, matéria reservada ao julgamento da Justiça Federal, o recurso interposto contra esse
decisum
deve ser examinado pelo Tribunal Regional Federal competente.

Feitas essas considerações, ante a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para o julgamento deste Apelo, DECLINO A COMPETÊNCIA para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinando a remessa dos autos àquela Corte para apreciação do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021